Tribunal: TJSP
Processo: 2244289-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Preliminar contrarrecursal. Inadmissibilidade do recurso, pela inobservância do art. 1018 do CPC. Desacolhimento. Processo digital. Comunicação facultativa da interposição do recurso. Inteligência do caput do art. 1.018 do CPC. Reserva de Honorários Advocatícios. Decisão que deferiu o pedido dos antigos patronos. Insurgência.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Preliminar contrarrecursal. Inadmissibilidade do recurso, pela inobservância do art. 1018 do CPC. Desacolhimento. Processo digital. Comunicação facultativa da interposição do recurso. Inteligência do caput do art. 1.018 do CPC. Reserva de Honorários Advocatícios. Decisão que deferiu o pedido dos antigos patronos. Insurgência. Cabimento. Horários de sucumbência a ser postulado em seara própria, em face da revogação do mandato. Precedentes. Decisão reformada. Determinada a permanência dos antigos causídicos como terceiros interessados. Recurso provido, com determinação.